Tribunal: TJMT
Processo: 0046652-47.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046652-47.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAYARA ISABELE REZER - CPF: 023.693.571-26 (APELADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA CONDOMINIAL ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA - INADIMPLÊNCIA IMPUTADA À COMPRADORA QUE FICOU IMPEDIDA, INCLUSIVE, DE USUFRUIR DA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. As taxas condominiais são cabíveis a partir do momento em que o comprador recebe as chaves do imóvel, quando passa, de fato, a ter a posse do imóvel, usufruindo, portanto, do próprio condomínio residencial; ausente qualquer prova da entrega do residencial ou das chaves do imóvel ao morador, mostra-se ilegal a cobrança do referido encargo.

2. Da mesma forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois, a teor do que dispõe o art. 7º do CDC, todos aqueles que participam do fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços que ocasionaram danos ao consumidor.

3. Ademais, consta dos autos que a requerida somente deu baixa na indigitada cobrança, após o ajuizamento da ação, razão pela qual deve prosseguir o feito; até porque, a autora também formulou pedido de indenização por danos morais.

4. Cabível a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto, a autora/apelada não só ficou taxada como inadimplente diante dos demais condôminos, como também ficou impedida de usufruir da área comum, conforme previsto na Norma Interna do condomínio.

5. Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o
quantum
fixado (R$ 10.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, merecendo ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá VI - SPE Ltda.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº. 0046652-47.2015.8.11.0041, ajuizada por
Mayara Isabele Rezer
.

A magistrada singular, nos termos do art. 487, I do CPC, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (ID’s 64408034/ 64408035 - Pág. 3).

Irresignada, a ré/apelante aduz que o feito deve ser extinto sem julgamento do mérito, por perda de objeto, uma vez que providenciou o pagamento da taxa do condomínio referente aos meses cobrados da recorrida em 03/11/2015, no valor R$ 1.497,68 (um mil quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos).

Sustenta que, a extinção sem julgamento do mérito também se faz necessária, ante a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que as taxas condominiais não foram cobradas por ela, mas sim pela administradora do condomínio.

Defende a inexistência de dano moral passível de indenização, de maneira que tal pedido deve ser julgado improcedente. Sucessivamente, pugna pela redução do quantum indenizatória (ID’s 64408042 - Pág. 1/ 64408046 - Pág. 2).

A apelada apresentou contrarrazões, na quais pugna pelo desprovimento do recurso (ID 64408056 - Pág. 1/5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente convém destacar que, não há que se falar em preliminar de ilegitimidade passiva da requerida, quando cediço que é desta a responsabilidade pelo pagamento do condomínio antes da entrega das chaves.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA TAXA CONDOMINIAL E DO IPTU ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 273, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Somente após a formalização do ato de entrega das chaves é que o adquirente passará

a ter plenos direitos sobre o imóvel, antes detidos exclusivamente pela construtora,
e a se responsabilizarem, a partir de então, pelos encargos que advierem, tais como as despesas condominiais
e o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. [...].
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, AI 126956/2014, Relatora DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 28/01/2015, DJE 04/02/2015).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – [...] – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – ENCARGO CABÍVEL APÓS A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. [...]. 3.
As taxas condominiais são cabíveis a partir do momento em que o comprador recebe as chaves do imóvel, quando passa, de fato, a ter a posse do imóvel, usufruindo, portanto, do próprio condomínio residencial; ausente qualquer prova da entrega do residencial ou das chaves do imóvel ao morador, mostra-se ilegal a cobrança do referido encargo
. [...].
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC nº 73317/2016, Relatora DESA. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 29/06/2016, DJE 1º/07/2016).

Da mesma forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois, a teor do que dispõe o art. 7º do CDC, todos aqueles que participam do fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços que ocasionaram danos ao consumidor.

Ademais, consta dos autos que a requerida somente deu baixa na indigitada cobrança, após o ajuizamento da ação, razão pela qual deve prosseguir o feito; até porque, a autora também formulou pedido de indenização por danos morais.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
COBRANÇAS INDEVIDAS DE TAXA DE CONDOMÍNIO E DE IPTU ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES
– ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EVIDENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL RAZOÁVEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. [...].
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que todos aqueles que participam do fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços que ocasionaram danos ao consumidor.
[...].
(TJMT - N.U 0060237-06.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

Quanto ao mérito, cabível a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto, a autora/apelada recebeu as chaves do imóvel em 04/03/2015 (ID 64407995 - Pág. 1), enquanto que a ré/apelante comprovou o pagamento dos débitos condominiais - relativos ao período antes da entrega do imóvel – apenas em 03/11/2015 (ID 64408022 - Pág. 5), o que confere verossimilhança à alegação da autora/apelada de que não só ficou taxada como inadimplente (ID 64408001 - Pág. 2 e 64408001 - Pág. 4) diante dos demais condôminos, como também ficou impedida de usufruir da área comum, conforme previsto na Norma Interna do condomínio (ID 64408000 - Pág. 2).

Destaca-se que, o contrato de compra e venda formulado entre as partes expressamente prevê, em sua cláusula 8.3, que as taxas que recaem sobre imóvel apenas são de responsabilidade do comprador apenas depois da entrega das chaves (ID 64407997 - Pág. 1), de modo que a cobrança indevida e as consequências advindas do descumprimento contratual por parte da ré/apelada enseja a indenização por danos morais.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA – PROVAS ROBUSTAS – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – JUROS DE OBRA - TAXA DE CONDOMÍNIO E ALUGUEIS – RECURSO DESPROVIDO. [...]. No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, restando patente que prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido
. (N.U 0015179-14.2013.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor,
devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o
quantum
fixado (R$ 10.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, merecendo ser mantido.

Logo, tem-se que a apelante não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as conclusões apresentadas na sentença invectivada, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020